Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO COMUTATIVO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DISTRATO. IMPERTINÊNCIA. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA E APURAÇÃO DE HAVERES NO JUÍZO COMPETENTE E PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão ao manter a improcedência do pedido de rescisão de contrato de cessão de cotas sociais e de restituição de valores, considerando que do contrato sobreveio uma sociedade de fato, cuja dissolução demanda o ajuizamento de demanda especifica de natureza empresarial, perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2.1. Conforme disposto de forma clara e objetiva no acórdão embargado, quem definiu o pedido inicial da ação foi a própria recorrente, ao apresentar emenda à petição inicial requerendo a restituição do montante investido na sociedade, em face de pedido de rescisão do contrato de alienação de cotas sociais, sob alegação de que teria sido descumprido pelo embargado.
2.2. Essa delimitação do objeto da ação deu ensejo ao estabelecimento da competência do Juízo Cível e culminou com a improcedência da ação, considerando a constatação, pela prova dos autos, de que as partes mantiveram sociedade de fato não formalizada por culpa da recorrente.
3. O recurso de apelação não impugnou ou pediu a reforma da sentença quanto a distribuição do ônus de sucumbência ou sobre a fixação dos honorários advocatícios, de modo que a questão não foi apreciada pelo acórdão recorrido por falta de impugnação pela parte interessada, inexistindo contradição ou omissão a sanar a esse respeito em sede de embargos de declaração.
3.1. O acórdão apenas majorou os honorários advocatícios em grau recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em razão do desprovimento do recurso de apelação, por imperativo legal disposto no art. 85, § 11, do CPC.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
7. Embargos de Declaração desprovidos.